Tribunal: TCU
Processo: 037.014/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam das contas anuais da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), relativo ao exercício financeiro de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas de Antonio Bernardo Ferreira (CPF XXX.208.447-XX), Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (CPF XXX.593.277-XX), Daniel Massami Hirata (CPF XXX.894.548-XX), Fernando Atlee Phillips Ligiero (CPF XXX.174.491-XX), Joaquim Silva e Luna (CPF XXX.864.767-XX), Luciano Pagano Júnior (CPF XXX.692.467-XX), Luis Antonio Rodrigues Hecht (CPF XXX.033.318-XX), Ney Zanella Dos Santos (CPF XXX.089.167-XX) e Paulo Roberto Pertusi (CPF XXX.546.008-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. das seguintes impropriedades, com amparo no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção da ocorrência de outras semelhantes: 9.2.1. inscrição de empenhos em restos a pagar para honrar despesas de exercício subsequente, que viola de disposições contidas na Lei 4.320/1964, art. 36, e Decreto 93.872/1986, arts. 35 e 67 a 69; 9.2.2. inobservância do princípio da segregação de funções (princípio básico de controle interno administrativo), de observância recomendada pela Instrução Normativa 1/2001 da Secretaria Federal de Controle Interno, Intosai Gov 9100, e no Acórdão 10174/2017-TCU-Primeira Câmara -TCU; 9.2.3. ausência de designação de fiscal de contrato previamente ao início da vigência contratual, que contraria disposição contida na Lei 8.666/1993, art. 67; 9.2.4. ausência de indicação, nas notas de empenho, do processo de licitação ou de afastamento da licitação que deu suporte à despesa, que desatende a disposições contidas no Decreto 93.872/1986, art. 29. 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. e aos responsáveis.